Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804217-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DITREVI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. ART. 151, III DO CTN.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a medida liminar na ação mandamental, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do recurso administrativo interposto pela Agravada.

2. O caso concreto adequa-se à hipótese prevista no art. 151, III do CTN, uma vez que há interposição de recurso administrativo questionando a validade do crédito tributário. O recurso administrativo, ainda que intempestivo. suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804217-86.2023.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra DITREVI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do mandado de segurança (processo n.
0805884-77.2023.8.14.0301) impetrado pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni iuris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pela impetrante com o término abrupto da discussão administrativa, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA. Desta feita, DETERMINO que a autoridade coatora reconheça a manutenção da SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário consubstanciado no Processo Administrativo nº 012022510000387-8, até o esgotamento do contencioso administrativo tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, com todas as suas consequências, como se abster de tomar qualquer medida restritiva.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.

(...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que o recurso administrativo interposto pela Agravada é intempestivo e foi recebido sem efeito suspensivo, em conformidade com o art. 32, §3º da Lei Estadual nº 6.182/1998, o que impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma deferida pelo Juízo de origem.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a medida liminar na ação mandamental, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do recurso administrativo interposto pela Agravada.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que a Agravada demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

O caso concreto adequa-se à hipótese prevista no art. 151, III do CTN, uma vez que há interposição de recurso administrativo questionando a validade do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Ademais, há entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que o recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário
, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes.

2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019) (grifei).

Assim, havendo recurso administrativo interposto pela Agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, restando, portanto, demonstrada a probabilidade do direito pretendido pela Recorrida.

O perigo de dano decorre da possibilidade de a Recorrente sofrer restrições de crédito e constrição patrimonial em decorrência do débito em discussão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, nos termos fundamentação.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024